Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-60.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo objetivando, tão somente, a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, para fins de declaração de extinção da pena corporal ou, quando não, de abrandamento do regime prisional. Descabimento. Competência do Juízo da Execução para operar a detração da pena e declarar extinta a

Ementa:
Apelação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recurso defensivo objetivando, tão somente, a aplicação da detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, para fins de declaração de extinção da pena corporal ou, quando não, de abrandamento do regime prisional. Descabimento. Competência do Juízo da Execução para operar a detração da pena e declarar extinta a punibilidade ou, ainda, para progredir o regime. Inteligência do art. 66 da LEP. Regime prisional bem fixado e que não comporta alteração. Recurso defensivo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Com observação.